Tribunal: STF
Processo: RHC 201231
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Estupro de vulnerável. Pretendida absolvição. Alegada existência de prova nova. Dosimetria da pena. Desclassificação do delito. Questões não analisadas pelas instâncias antecedentes. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância caracterizada. Precedentes. Agravo regimental não provido.